Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-48.2019.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000910-48.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

–
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES
– ALEGADA V
IOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
E DA
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
–
INOCORRÊNCIA
– SITUAÇÃO QUE VIOLA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 1, III, DA CF - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto ao direito à saúde, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M. Joseane Carla Ribeiro Quinto
, na Ação Civil Pública nº 1000910-48.2019.811.0006 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o requerido disponibilize para a Cadeia Pública de Cáceres atendimento aos apenados por profissionais da área de Psicologia, Psiquiatria e Assistência Social.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que apesar de ser fato público e notório a realização do concurso público para o preenchimento de vagas na cadeia pública de Cáceres, as nomeações somente serão realizadas na medida em que haja disponibilidade orçamentária e financeira.

Indica que para se concretizar as nomeações é necessário que o Estado retorne ao limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), sem o qual as nomeações são expressamente vedadas.

Assevera que, embora haja previsão de vagas na lei de regência, tal fator, por si só, não autoriza nomeação, pois é preciso orçamento financeiro para quitar os vencimentos destes servidores.

Expõe que o estudo orçamentário que amparou a Lei citada na sentença, que é datada de 2010, ocorreu anteriormente a ela, ou seja, há mais de uma década, de modo que a situação atual é substancialmente diversa daquela e, logicamente, deve o contexto ser readequado ao panorama atual.

Defende que a intervenção do Judiciário é caso excepcionalíssimo, circunscrito às hipóteses de flagrante ilegalidade ou omissão do Poder Público.

Afirma que não compete ao Judiciário determinar a nomeação, lotação ou remanejamento de servidores, por envolver mérito administrativo.

Pontua que não se pretende eximir o Estado de sua responsabilidade em promover a segurança pública, mas tão somente demonstrar que a matéria está afeta a escolhas estratégicas sujeitas à discricionariedade constitucionalmente conferida ao administrador, ainda mais considerando que o Estado não dispõe no momento de servidores excedentes em nenhum dos municípios mato-grossenses.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 42499976]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Eminente Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. [id. 43425478]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o requerido disponibilize para a Cadeia Pública de Cáceres atendimento aos apenados por profissionais da área de Psicologia, Psiquiatria e Assistência Social.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a sanar as irregularidades, consistentes em: i) realização estudo junto a Cadeia Pública de Cáceres-MT, para que haja a adequação de novo quadro funcional, especificando quantos profissionais da área da psicologia, psiquiatra e assistência social são necessários; ii) a realização de concurso na área de psiquiatria, psicologia e assistência social, a serem lotados na Cadeia Pública de Cáceres-MT; iii) a contratação de psiquiatra, psicólogo e assistente social até que se conclua o certame público ora solicitado, a fim de que não sejam prejudicados os atendimentos até a efetivação do concurso.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que deu parcial provimento aos pedidos iniciais, para
determinar que o requerido disponibilize para a Cadeia Pública de Cáceres atendimento aos apenados por profissionais da área de Psicologia, Psiquiatria e Assistência Social.

Pois bem.

O ente Público Estadual defende a ausência de omissão estatal, a impossibilidade momentânea de nomeação diante da inexistência de disponibilidade orçamentária, uma vez que o limite de despesa pessoal se encontra ultrapassado.

Não obstante a isso, sustenta a inviabilidade de interferência do Poder Judiciário na organização administrativa e impossibilidade de lotação de servidores na via judicial.

Com efeito, quanto à alegada afronta ao princípio da separação de poderes e inviabilidade de interferência do Poder Judiciário na organização administrativa, tais proteções se afastam diante da inércia estatal para assegurar direitos constitucionalmente assegurados.

No caso dos autos, patente a omissão por parte da Administração Pública ao não contratar os profissionais da área da saúde, no quadro da Cadeia Pública de Cáceres, já aprovados em concurso público sobre o argumento de não possuir reservas financeiras para tanto.

Ora, o presente caso traz como norte o princípio da dignidade da pessoa humana, pois busca compelir o ente estadual à adoção de políticas públicas a fim de assegurar direitos basilares à população carcerária do município de Cáceres.

Nesse ponto, mostra-se importante à ressocialização dos presidiários por meio de acompanhamento com profissionais das áreas de psiquiatria, psicologia e assistência social.

Ademais, conforme artigo 10 da Lei de Execução Penal,
“a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, a qual tem como objetivo prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”
.

Portanto, a atuação do Poder Judiciário no caso concreto se legitima, pois narra situação específica de total descaso na solução do problema ao longo do tempo, o que impõe a interferência judicial na execução das políticas públicas, principalmente no atendimento à dignidade da pessoa humana.

A propósito, colaciono jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE IMPÔS AO AGRAVANTE ORDEM PARA O RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE EDUCAÇÃO. LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes.

2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas.

3. Agravo regimental não provido.”

(SL 263 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÕES DE CADEIA PÚBLICA – SITUAÇÃO PRECÁRIA E INSALUBRE – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – OMISSÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Dessarte, não há se falar em inexistência de disponibilidade orçamentária, mormente porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde.

Aliás, importante consignar que ao realizar o certame para preenchimento de vagas nos quadros da Cadeia Pública de Cáceres, o ente estadual possuía ciência da disponibilidade de recursos financeiros, caso contrário sequer daria andamento ao edital.

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever.

Posto isso, inexistindo violação ao princípio da separação dos Poderes e não se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível, a sentença objurgada deve ser mantida.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) De modo igual, o princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

Na hipótese, restou devidamente demonstrado a omissão estatal na medida que em o requerido, diante da ausência de profissionais da área da saúde no quadro da Cadeia Pública de Cáceres se manteve inerte em sanar as irregularidades existentes.

Consubstancia-se dos autos que foi realizado concurso público para preenchimento de vagas de assistente social, psicólogo, enfermeiro, entre outras, tendo sido homologado em 2018 com prazo de validade de 02 (dois) anos, sem que tenha havido qualquer nomeação dos candidatos, principalmente das vagas requeridas na ação de origem – psicólogo, assistente social e psiquiatra.

A mera realização de concurso público não indica cumprimento da obrigação, visto que se o ente responsável deixa de efetivar as nomeações dos profissionais o certame mostra-se ineficaz, assim como ocorre no caso dos autos.

Ainda, o argumento de indisponibilidade orçamentária cai por terra, pois, o Estado possuía a ciência de que a realização de certame público dependeria de prévia disponibilidade de recursos financeiros; logo, não há que se falar em ausência orçamentária transcorridos mais de 02 (dois) anos desde a abertura do edital.”

Colha-se o entendimento deste tribunal em situação análoga:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RATIFICACAO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO PROVIDO.

Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0001513-53.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021